Tribunal: TJDFT
Processo: 0723848-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO EM CARTÓRIO. INQUÉRITO POLICIAL EM TRÂMITE NO ESTADO DE SÃO PAULO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos dos embargos à execução, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determinou a suspensão do processo de execução até o julgamento final dos embargos, independente de caução. 1.1. Recurso aviado na busca para que fosse determinado o retorno do trâmite da ação de execução.
2. Há elementos nos autos da origem que evidenciam a probabilidade do direito da agravada. Um desses elementos está presente no suposto Termo de Confissão de Dívida que foi firmado por Cláudio, Ronaldo e Mauro, quando ainda constavam como procuradores da recorrente (Novadata), segundo atas notariais e procurações que possuem datas anteriores à assinatura da confissão de dívida datada de 30/03/17. 2.1. Observa-se indícios de verossimilhança uma vez que a confissão de dívida objeto de execução não possui qualquer autenticação em cartório mesmo possuindo um valor obrigacional que ultrapassa R$ 16.000.000,00. 2.2. Além disso, tal débito não foi mencionado na contestação/reconvenção da ora recorrente em sede de ação de cobrança realizada pela MGB no importe de R$ 21.864.010,36. 2.3. Se a parte embargada, ora agravante, detinha tal título quando já corria uma ação de cobrança contra ela, poderia ter utilizado a confissão de dívida ainda que de forma indireta para modificar a questão apresentada pela embargante (MGB) (art. 373, II, do CPC), o que soa estranho, pois o deixou de fazer, quedando-se inerte. 2.4. Ademais, existe, de fato, Inquérito Policial em trâmite no Estado de São Paulo, que está a apurar os supostos indícios da fraude realizada. 2.5. Nessa linha, mostra-se necessário o contraditório nos autos dos embargos à execução, bem como a realização de dilação probatória, a fim de verificar a validade da confissão de dívida apresentada. 2.6. Ocorre que diante dos elementos que apontam para uma possível fraude do título da execução, apresentados pela parte agravada, a exigência de uma caução de R$ 42.000.000,00 não seria proporcional e causaria impactos em sua atividade empresarial. 2.7. Desse modo, sendo possível a reversão da medida tomada, deve ser mantida a decisão do juízo a quo que determinou a suspensão do processo de execução até o julgamento final dos embargos à execução.
3. Agravo de instrumento improvido.